Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
AÇÃO PENAL No 1013583-23.2021.8.11.0000
ACUSADOS: DILMAR DAL BOSCO
PEDRO INÁCIO WIEGERT
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O NACO Criminal – Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça –, por seu Coordenador [Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda], ofereceu denúncia em face de DILMAR DAL BOSCO [deputado estadual] por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro majorada pelo envolvimento de organização criminosa, em continuidade delitiva e concurso material – art. 317, § 1o do CP e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c arts. 69 e 71 do CP – e PEDRO INACIO WIEGERT [suplente de deputado estadual] por corrupção passiva qualificado e lavagem de dinheiro majorada pelo envolvimento de organização criminosa, em continuidade delitiva e concurso material – art. 317, § 1o do CP e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c arts. 69 e 71 do CP – e outros coinvestigados (fls. 6/291 – ID 95980964).
Em 20.7.2021, requereu o “compartilhamento dos elementos de informação, constantes nos inquéritos policiais e nas Medidas Cautelares a eles vinculadas, com a Controladoria-Geral do Estado, a fim de que sejam instruídos os procedimentos administrativos disciplinares no’s 254675/2019, 254854/2019, 254700/2019 e 254745/2019 em atendimento aos ofícios 001, 002, 003 e 004/2020 anexos”, bem como o “compartilhamento com a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Capital, em que tramita Ação Falimentar no 1049204-26.2019.8.11.0041 (Código 11082882), dos seguintes documentos: a) Relatórios Técnicos no 26/2020, 43/2020 e 58/2021, constantes no Inquérito Policial no 115154/2017; b) o depoimento do colaborador Max Willian de Barros Lima (Petição no 11361/2021), após o recebimento da peça acusatória” (fls. 134/170- ID 95980988).
Em decisão prolatada em 26.7.2021, foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a Eder Augusto Pinheiro, Max Willian De Barros Lima, Julio César Sales De Lima, Wagner Ávila do Nascimento, José Eduardo Pena, Adriano Medeiros Barbosa, Andrigo Gaspar Wiegert, Glauciane Vargas Wiegert, Silval da Cunha Barbosa, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (“Chico Lima”), Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Carla Maria Vieira de Andrade Lima, Luís Arnaldo Faria de Mello, Idmar Favaretto, Marcos Antônio Pereira, Alessandra Paiva Pinheiro (ou Alessandra Macedo Paiva) e Cristiane Cordeiro Leite Geraldino; bem como a notificação dos denunciados DILMAR DAL BOSCO e PEDRO INÁCIO WIEGERT para apresentar a resposta preliminar (fls. 4756/4760-ID 96978997).
Em aditamento, o NACO Criminal arrolou as testemunhas Max Willian de Barros Lima e Silval da Cunha Barbosa, bem como requereu a ciência dos acusados sobre “a inclusão daquelas duas pessoas no rol de testemunhas arroladas pelo Ministério Público”, ou caso expedida a notificação, “sejam novamente notificados, desta feita, apenas, para tomarem conhecimento da inclusão das sobreditas testemunhas, restituindo a eles o prazo quinzenal para a oferta da resposta” (fls. 4765/4773 – ID 97383462).
Em 5.8.2021, o oficial de Justiça Helciotino de Arruda certificou não ter localizado a denunciado PEDRO INÁCIO WIEGERT, “em razão do mesmo não ter sido encontrado em sua residência, pois encontra-se na Cidade de São Paulo na Capital em tratamento Médico contra o câncer sem uma previsão de retorno a Cuiabá, informações prestadas por sua esposa Eliane e seu filho Márcio, fone [66] 99605-8700” (fls. 4754-ID 96970987/).
Em 17.8.2021, a oficial de Justiça Xenia Maria Rezende Persiani certificou não ter notificado o denunciado DILMAR DAL BOSCO nos termos da seguinte certidão negativa:
“em 09-08-2021, às 09h30, diligenciei à Assembleia Legislativa, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT; e, em lá estando a Sra. Lourdes (Assessora Jurídica) informou que o Deputado Dilmar Dal Bosco estava em viagem para o interior do Estado, cumprindo agenda externa, não sabendo dizer a data de retorno à Capital. Na oportunidade, perguntada a ela sobre o número de celular do intimando, a resposta foi negativa, sob a alegação que não tinha autorização para fornecer o telefone. No dia 10-08-2021, contactei por telefone o gabinete do deputado (65 33136838), e desta vez a Sra. Ana Bárbara (Assessora Jurídica) comunicou que o intimando continuava em viagem, contudo havia perspectiva da vinda dele à Capital, na segunda-feira (16-08-2021). Dando continuidade à diligência em 16-08-2021, às 09h30 dirigi-me novamente ao endereço do mandado e lá, a Sra. Ana Bárbara disse que o deputado ainda não havia retornado. Falou que ele estava na estrada, mas não confirmou se o destino era Cuiabá. Diante de tais informações, esta Oficial solicitou a possibilidade de falar com a Sra. Lourdes – assessora que cuida da agenda do deputado, - o que foi negado, sob o argumento de que ela estava em uma reunião online, fornecendo, na oportunidade, o telefone do Dr. André Albuquerque – Advogado do intimando - para maiores informações (65 999820718). Em contato telefônico com o Dr. André, fui informada que o Deputado Dilmar Dal Bosco não tinha previsão de retorno à Capital. Disse que, por conta da COVID 19, o intimando se encontrava em Sinop-MT, onde reside (Rua Jericoacoara, n. 155, quadra: 22, Condomínio Carpe Diem Resort Residence, Bairro: Eunice, Sinop-MT) realizando sessões remotas, e por vezes, cumprindo as agendas externas. Assim, pelos motivos acima expostos, NÃO FOI POSSÍVEL PROCECER A NOTIFICAÇÃO DO DEPUTADO – DILMAR DAL BOSCO, e considerando que o Deputado está permanecendo mais em sua residência fixa, localizada na cidade de Sinop-MT, e não vindo à Casa de Leis Estadual para cumprir expediente presencial, faço à devolução do mandado ao Departamento para a adoção das medidas pertinentes.”
Em petitório, o denunciado PEDRO INÁCIO WIEGER juntou instrumento de mandato [substabelecimento] ao advogado Fábio José Longhi (fls. 4773-ID 98908498).
Nos autos da MC no 1013651-70.2021.8.11.0000, o denunciado DILMAR DAL BOSCO requereu a restituição do valor de R$153.844,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais).
Relatos.
A Controladoria Geral do Estado requereu, perante o NACO Criminal, o compartilhamento de provas para eventual apuração de infrações administrativas de servidores públicos que, em tese, obtiverem vantagens ilícitas em detrimento à função pública.
Os elementos de convicção produzidos no curso da investigação, em especial colaboração premiada, também indicam possível ocultação patrimonial de empresas com o objetivo de fraudar processo de recuperação judicial em tramitação na 1o Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Capital.
A ação penal foi deflagrada e os elementos informativos destinam-se à apuração de fatos supostamente ilícitos/ilegais no âmbito administrativo/falimentar, de modo que não se visualiza óbice para o compartilhamento.
O c. STF tem admitido a prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906 – Relator: Min. Roberto Barroso – 28.5.2015), como também para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725 – Relator: Min. Carlos Britto – 26.8.2008).
Logo, impõe-se autorizar o compartilhamento pleiteado pelo NACO Criminal no pedido de ID 95980988 (fls. 134/170).
Por seu turno, verifica-se que as diligências de notificação dos denunciados PEDRO INÁCIO WIEGER e DILMAR DAL BOSCO resultaram infrutíferas, pois ambos não foram localizados nos endereços constantes dos autos.
Em sede de ação penal originária, os acusados devem ser notificados pessoalmente para oferecerem resposta antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 4° da Lei n° 8.038/90.
O c. STF firmou entendimento no sentido de que “somente depois de facultada ao acusado a oportunidade de manifestação, é que o Tribunal, conforme dispõe o artigo 6°, caput, da Lei n°8.038/90, deliberará sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa ou mesmo a improcedência da acusação” (MC 11 6.653/RJ - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 15.2.2013).
No tocante ao denunciado DILMAR DAL BOSCO, constata-se que houve três tentativas, em dias distintos, de notificação pessoal, mas sua assessoria sequer se diligenciou a fornecer seu número telefônico ou agenda do parlamentar, tampouco indicar as datas nas quais ele estaria nesta Capital.
Registre-se que a mera referência de que o denunciado DILMAR DAL BOSCO não tem comparecido à ALMT devido à pandemia de COVID, feita pelo seu advogado, afigura-se inverossímil diante do desempenho de atividade parlamentar e do retorno do atendimento presencial pelo Poder Legislativo Estadual.
O denunciado possui cargo eletivo, tem conhecimento da propositura desta ação penal e está representado por advogado constituído desde a fase investigatória, o qual está habilitado e possui poderes para apresentar a respectiva defesa.
A aparente ocultação ou desinteresse do denunciado em viabilizar o ato notificatório infringe o devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, além de constituir exercício abusivo do direito de defesa (STF, RE 635.145/RS - Redator p/ o acórdão: Min. Luiz Fux – 1o.8.2016), a exigir higidez processual para se assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse quadro, a diligência de notificação deve ser renovada por hora certa, nos termos do o art. 362, caput, do CPP (STF, Inq 4.720/DF – Relator: Min. Edson Fachin – 6.8.2018; Inq 3.204/SE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 23.6.2015). Notificado o denunciado DILMAR DAL BOSCO, o prazo legal de 15 (quinze) dias (Lei no 8.038/90, art. 4o, caput) para apresentação da reposta à denúncia deve ser observado, sob pena de nomeação de defensor dativo (CPP, art. 362, parágrafo único), “sem prejuízo da atuação [...] dos ilustres Advogados [...] já constituídos” (STF, IP 4.800/DF – Relator: Min. Celso de Mello – 15.6.2020).
Em relação ao denunciado PEDRO INÁCIO WIEGER, as justificativas apresentadas pelos seus familiares para sua não localização no endereço envolvem suposto tratamento oncológico no Estado de São Paulo.
Todavia, o registro de que o denunciado PEDRO INÁCIO WIEGER não tem previsão de retorno à sua residência também merece ser aferido diante do suposto estado de saúde e dos vínculos familiar/profissional na Capital, sobretudo ao considerar que a Defesa sequer apresentou atestado médico, embora tenha peticionado nos autos.
Sob essa ótica, afigura-se pertinente a renovação do ato, sobretudo ao se considerar que houve apenas uma tentativa de notificação.
Quanto ao aditamento da denúncia, impõe-se incluí-la na notificação para ciência do denunciados e das respectivas defesas acerca das testemunhas arroladas.
Por fim, consigne-se que o pedido de restituição formulado por DILMAR DAL BOSCO será analisado após a apresentação da defesa preliminar, com apreciação dos argumentos defensivos e recebimento ou não da denúncia, mesmo porque o valor apreendido está relacionado à imputação de corrupção e lavagem de dinheiro, fatos que o denunciado frustra a formação do elo processual, que possibilitaria a análise satisfatória da pretensão.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido de compartilhamento de provas, nos termos postulados pelo NACO Criminal, nos itens 4 e 5 da petição de ID 95980988.
Outrossim, DETERMINAM-SE:
1) a notificação do denunciado DILMAR DAL BOSCO, por hora certa, na sessão parlamentar a realizada em 9.9.2021 [quinta-feira], entre 9hs-17hs, para apresentar resposta à denúncia e ao aditamento, em 15 (quinze) dias;
2) renovação do ato de notificação do denunciado PEDRO INÁCIO WIEGERT para apresentar resposta à denúncia e ao aditamento, em 15 (quinze) dias, e/ou comprovar seu estado de saúde e tratamento médico em outro Estado da Federação;
3) a intimação dos advogados André de Albuquerque T. da Silva, constituído por DILMAR DAL BOSCO, e Edeilson Ribeiro Bona e Fábio José Longhi, constituídos por PEDRO INÁCIO WIEGERT, acerca desta decisão;
4) a certificação nos autos da MC 1013651-70.2021.8.11.0000 sobre esta decisão.
Para o êxito do ato indicado no item 1, AUTORIZA-SE o ingresso do oficial de Justiça em qualquer dependência da ALMT, comunicando-se a Presidência para cumprimento desta decisão. Se infrutífera, conclusos para análise de medida coercitiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Enfim, REQUISITEM-SE informações ao Presidente da ALMT [Deputado Estadual Max Russi] acerca da presença do deputado DILMAR DAL BOSCO nas sessões parlamentares realizadas entre 27.7.2021 e 16.8.2021 ou da sua participação nas sessões a serem realizadas até 9.9.2021, sopesado o comportamento de aparente evasão à lei processual penal, a configurar intenção de frustrar a aplicação da lei penal.
Após, conclusos.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO